Tribunal: TJES
Processo: 5034071-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034071-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUZA GERALDO DE SOUZA COELHO
RECORRIDO: LUCIA MENEZES DE PIFER ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS, DISCRIMINAÇÃO E TRATAMENTO DEGRADANTE NO AMBIENTE DE TRABALHO DOMÉSTICO. GRAVIDADE DOS FATOS NARRADOS QUE EXIGE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NATUREZA UNILATERAL. ÁUDIOS DE WHATSAPP. FRAGILIDADE DA PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA E DO TEOR DAS OFENSAS. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrente VANUZA em face da recorrida LUCIA, por meio da qual alega, em síntese, que prestava serviços de limpeza para a requerida, ora recorrida, e que em 28/09/2024, foi ofendida e humilhada por ela. Aduz ainda que foi obrigada a tomar banho no banheiro destinado à cadela de estimação da requerida. Além disso, afirma que esta se recusa a pagar pelos serviços prestados. Diante do tratamento considerado desrespeitoso e discriminatório, a autora ingressou com a ação no Juizado Especial Cível, buscando a conciliação e a solução do conflito.

Em sede de sentença (ID 18084820)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“Compulsando os autos, inexiste comprovação acerca das ofensas alegadas pela autora.Os áudios acostados aos autos em ID's 52321851, 52321852, 52322803, 52322804, 52322805, 52322806 e 52322807, não são capazes de demonstrar supostas ofensas por parte da requerida.

Além de não identificarem de forma inequívoca os interlocutores, observa-se que as falas constantes nos arquivos parecem se referir a comentários de terceiros sobre a requerida, e não de declarações emitidas diretamente por ela.

Cumpre salientar que o boletim de ocorrência juntado aos autos em ID nº 52321850, possui natureza eminentemente unilateral, consistindo em mero relato da parte interessada perante a autoridade policial. Tal documento, por si só, não se presta a comprovar a veracidade dos fatos narrados, tampouco a responsabilidade da parte adversa pelos supostos acontecimentos.

Dessa forma, diante da ausência de provas robustas e idôneas que confirmem a prática dos atos narrados na inicial, não há elementos suficientes para imputar à requerida a conduta ofensiva alegada. Assim, a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18084822) almejando a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A situação descrita pela Recorrente é, indiscutivelmente, sensível e grave. Relatos envolvendo humilhação, discriminação por peso, intolerância religiosa e condições degradantes de higiene no ambiente de trabalho causam natural indignação e merecem o mais absoluto repúdio da sociedade e do Poder Judiciário.

No entanto, por mais empatia que o relato desperte, a atuação do juiz não pode se basear apenas na gravidade da narrativa. A Justiça opera com base na realidade dos autos, e quem faz uma acusação precisa apresentar provas mínimas de que o fato realmente aconteceu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo

Ocorre que, analisando detidamente o processo, constato que não foram produzidas provas suficientes do alegado.

Em relação ao Boletim de Ocorrência apresentado pela autora, trata-se de prova unilateral, ou seja, reflete apenas a versão de quem foi até a delegacia noticiar suposto crime. A autoridade policial registra o que ouviu da vítima, mas não atesta que o descrito é a verdade absoluta dos fatos. Sem outras provas, o B.O. não serve para condenar ninguém. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é categórico nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL . ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

No mesmo sentido acompanha a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA . VERSÃO UNILATERAL DOS FATOS. CULPA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor -
O Boletim de Ocorrência
lavrado mediante mera declaração do motorista condutor de um dos veículos acidentados
constitui prova unilateral que, desacompanhada de qualquer outra prova apta a corroborar a versão nele narrada, não é suficiente para comprovar a responsabilidade
do condutor do outro veículo pelo acidente de trânsito. (TJ-MG - AC: 10000220070254001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

APELAÇÃO DO AUTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPABILIDADE DOS RÉUS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Boletim de ocorrência. Documento unilateral que não é hábil a comprovar
a dinâmica do acidente. Insuficiência de prova . Autor que não produziu provas no sentido de demonstrar que os réus deram causa ao acidente. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10200860620218260562 Santos, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 14/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 3), Data de Publicação: 14/04/2025)

O segundo e principal argumento do recurso são os arquivos de áudio anexados ao processo. A Recorrente argumenta que eles comprovam as injúrias.

Contudo, ao analisar os referidos áudios, verifico que
não contêm
as graves ofensas relatadas na inicial. Ademais, n
ão é possível identificar com certeza o contexto da conversa
,
quem são todos os interlocutores
ou se
a gravação foi editada.

Com a facilidade de adulteração de mensagens, é exigido maior rigor na aceitação de provas digitais como conversas escritas ou áudios de WhatsApp. Quando a prova digital não vem acompanhada de elementos que atestem sua integridade, como a ata notarial, por exemplo, e sequer mostra o ato ilícito acontecendo de forma clara, não tem força para a responsabilização civil.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
MENSAGEM PRIVADA EM WHATSAPP. PROVAS DIGITAIS . CONVERSAS E ÁUDIOS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE E INTEGRALIDADE. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO NÃO ATENDIDOS.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA PERANTE TERCEIROS . VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais fundada em alegadas ofensas proferidas pela parte ré em mensagens privadas de WhatsApp, nos termos do art. 487, I, do CPC. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as capturas de tela e áudios de WhatsApp apresentados suprem os requisitos de autenticidade e integralidade exigidos para a validade da prova digital; (ii) estabelecer se as ofensas narradas, ainda que comprovadas, configuram dano moral indenizável diante da ausência de repercussão perante terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .
A prova digital exige comprovação mínima de autenticidade e integralidade, especialmente diante da facilidade de adulteração de dados eletrônicos. 4. A jurisprudência estabelece critérios objetivos para a aceitação da prova digital: origem e autenticidade do conteúdo, preservação da integralidade e demonstração de ausência de adulteração. 5 . A ata notarial constitui meio idôneo para comprovar a origem e fidelidade das provas digitais, mas sua ausência pode ser suprida quando presentes outros elementos aptos a corroborar o conteúdo apresentado. 6. No caso, as capturas de tela e áudios juntados não demonstram a origem nem a integralidade das conversas, revelando-se insuficientes para corroborar a narrativa da autora.
7 . Ainda que se admitisse a validade das provas, as ofensas ocorreram em caráter estritamente privado, sem repercussão pública ou demonstração de abalo à imagem da autora perante terceiros, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido .Tese de julgamento:1.
A prova digital somente é admitida quando atendidos critérios mínimos de autenticidade, integralidade e ausência de adulteração.2. A ausência de ata notarial pode ser suprida, desde que os elementos apresentados sejam corroborados por outros meios idôneos de prova .
3. Ofensas proferidas em âmbito privado, sem prova de repercussão negativa perante terceiros, não configuram dano moral indenizável.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 384, 405 e ss ., 349 a 441, 487, I; Lei n. 9.099/95; Lei Estadual n. 18 .413/14, arts. 2º, II, e 4º; Instrução Normativa – CSJEs, art. 18.Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n . 1000153-53.2018.8.26 .0012, rel. Des. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 27 .11.2019; TJAM, Apelação Cível n. 0903438-52.2022 .8.04.0001, rel. Des . João de Jesus Abdala Simões, 3ª Câmara Cível, j. 06.05.2024 . (TJ-PR 00019905720238160209 Francisco Beltrão, Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO, DIFAMAÇÃO E AMEAÇAS VIA WHATSAPP . IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINTS E ÁUDIOS SEM IDENTIFICAÇÃO CLARA DOS INTERLOCUTORES. PROVA INSUFICIENTE . RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, fundada em alegações de perseguição, difamação e ameaças praticadas pelo recorrido via aplicativo WhatsApp . Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por error in procedendo e cerceamento de defesa, além de alegar a validade de prints e áudios não periciados. Pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos indenizatórios no valor de R$ 9.000,00 (danos materiais) e R$ 50.000,00 (danos morais) . Nas contrarrazões, impugna-se a gratuidade da justiça e postula-se o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao recorrente; (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência de ilícito civil passível de indenização por danos morais e materiais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, tendo em vista que o recorrente comprovou rendimento mensal incompatível com o custeio das custas processuais, nos termos da documentação apresentada. 4 . A suposta nulidade por error in procedendo não encontra respaldo, pois os Juizados Especiais admitem a exigência de início de prova dos fatos alegados, a ser produzida pela parte que os alega. 5. A distribuição dinâmica do ônus da prova não foi desrespeitada, pois o recorrente não apresentou elementos mínimos de prova documental capazes de conferir verossimilhança às alegações. 6 . Não há, nos autos, documentos que demonstrem a transação relativa ao veículo supostamente adquirida do recorrido ou qualquer vínculo jurídico entre as partes. 7. Os áudios e prints extraídos do WhatsApp não permitem identificar os interlocutores nem atestar a autenticidade ou autoria das falas, de modo que não constituem prova robusta do alegado. 8 . A ausência de prova mínima quanto à prática de atos de perseguição, difamação ou ameaça pelo recorrido inviabiliza a responsabilização civil pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido . Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça exige apenas demonstração de insuficiência econômica, sendo indevida a sua revogação quando comprovado rendimento mensal incompatível com as custas.
2. A ausência de prova documental mínima e idônea acerca dos fatos alegados pela parte autora impede o reconhecimento de responsabilidade civil por dano moral ou material . 3. Prints de mensagens e áudios de WhatsApp, desacompanhados de elementos que comprovem a autoria e a autenticidade do conteúdo, não constituem prova suficiente para amparar pedido indenizatório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 373 e 1.003; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 41 . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10004289320258110005, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)

Não se está, aqui, a pôr em dúvida a dor ou a boa-fé da Recorrente, mas a observar a necessária aplicação da lei ao caso concreto. Para que se imponha a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com a consequente transferência patrimonial de uma parte a outra, impõe-se a comprovação inequívoca da conduta culposa e do efetivo dano.

No caso, o boletim de ocorrência, por sua natureza unilateral, não se mostra suficiente para tal finalidade, e os áudios acostados aos autos revelam-se inconclusivos, não evidenciando, de forma clara, as alegadas ofensas. Nesse contexto, correta se mostra a sentença de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)